Tribunal: STF
Processo: Rcl 59993
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de decisão da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos Autos nº 1043141-05.2014.8.26.0053. A parte reclamante alega que a decisão reclamada contrariou o Tema 825 da repercussão geral. Sustenta, em essência, que a decisão reclamada “afrontou precedente vinculante proferido pela Suprema Corte acerca da impossibilidade de repetição de indébito de ITCMD cujos fato gerador e pagamentos tenham ocorrido antes do marco temporal da modulação de efeitos do acórdão proferido no Tema 825/RG, com eficácia prospectiva a partir de 20/04/2021”. 



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    4. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, esta Corte entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido: Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    5. Consta dos autos que o beneficiário ajuizou ação de repetição de indébito pleiteando, em face do Estado de São Paulo, a restituição do ITCMD recolhido sobre doação de bem recebido do exterior, sob o fundamento de que a cobrança da exação estaria condicionada a existência de prévia Lei Complementar nacional. O Juízo de primeira instância acolheu a pretensão e determinou à Fazenda Pública a restituição do valor do imposto.



    6. Em sede de apelação, o órgão reclamado proferiu decisão assim ementada 



    REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Doação em dinheiro por doador domiciliado no exterior. ITCMD. Incidência. Impossibilidade. Exação que depende da edição de lei complementar, conforme decidido pelo Órgão Especial em incidente de inconstitucionalidade. Juros moratórios que devem ser calculados apenas a partir do trânsito em julgado. Inteligência do artigo 167, parágrafo único do CTN. Sentença parcialmente mantida. Recurso não provido. Reexame necessário parcialmente provido.



    7. O recurso extraordinário interposto, em um primeiro momento, permaneceu sobrestado, até julgamento do Tema 825 da sistemática da repercussão geral. Com o julgamento do paradigma, o feito retornou ao órgão fracionário para eventual juízo de retratação. O acórdão anteriormente proferido foi mantido, em decisão assim ementada:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1030, II, CPC - ITCMD - TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - COMPETÊNCIA - NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR - RE nº 851.108SP COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - TEMA Nº 825 DO STF - TESE FIXADA “É VEDADO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL INSTITUIR O ITCMD NAS HIPÓTESES REFERIDAS NO ART. 155, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SEM A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR EXIGIDA PELO REFERIDO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL” - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, II, 'B' DA LEI ESTADUAL Nº 10.705/2000 RECONHECIDA PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - COBRANÇA DE ITCMD BASEADA EM DISPOSITIVO INCONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SUBSISTIR - TEMA Nº 825 DO STF, CUJA MODULAÇÃO NÃO AFETA O ESTADO DE SÃO PAULO, EM FACE DO RECONHECIMENTO ANTERIOR DA INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL, DESDE 2011, E NEM O PRESENTE CASO, QUE JÁ ESTAVA PENDENTE À ÉPOCA DO JULGAMENTO PELO STF - ACÓRDÃO MANTIDO.



    8. O recurso extraordinário teve o seu seguimento negado, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião dos julgamentos do RE 851.108 (Tema 825). Transcrevo a redação da tese em referência:



    Tema 825: 



    É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional.



    9. O Estado, então, interpôs novo recurso, o qual fora desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que ensejou o ajuizamento da presente reclamação. 



    10. Compulsando os autos, verifico que o principal argumento do reclamante está centrado no fato de que a decisão reclamada não teria observado a modulação efetivada no julgamento do paradigma da repercussão geral. Isso porque, segundo a inicial, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade não alcançariam os casos em que o tributo já houvesse sido recolhido pelo contribuinte. 



    11. Entretanto, em caso como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte considerou que não há teratologia na aplicação do paradigma de controle. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ITCMD. DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS. DOADOR RESIDENTE NO EXTERIOR. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 825-RG. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A modulação de efeitos fixada no Tema 825-RG não afasta a premissa maior do Tema, que é a ineficácia do art. 4º da Lei 10.705/2000 em face da ausência de lei complementar federal dispondo sobre o ITCMD quando envolve elemento relevante de conexão com exterior (art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal). 



    2. O acórdão reclamado assinalou que independente da decisão do STF, o “Órgão Especial já havia julgado e reconhecido a inconstitucionalidade da lei, desde 2011”, de maneira que mesmo antes do julgamento do Tema, já era inexigível o tributo. 



    3. Busca-se pela via reclamatória, a pretexto de suposta afronta ao entendimento desta CORTE, rescindir por via oblíqua o julgado do Órgão Especial do TJSP, que declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, II, b, da Lei Estadual 10.705/2000. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 58.187-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    12. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não houve contraditório efetivo. 



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator